Tribunal: TJDFT
Processo: 0702898-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GAMA SAUDE LTDA. contra r. decisão que, em ação cominatória, deferiu o pedido de tutela de urgência “para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de internação hospitalar, incluindo-se tratamentos, avaliações, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC”. O Agravante afirma que a recusa de cobertura do tratamento foi lícita, pois o contrato do autor está em período de carência. Requer, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para a reforma da r. decisão e o indeferimento da tutela de urgência requerida na origem. É a suma dos fatos. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar internação hospitalar e avaliações emergenciais, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de internação hospitalar, incluindo-se tratamentos, avaliações, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. É fato incontroverso nos autos que o contrato de plano de saúde do Autor está em período de carência. Não obstante, nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, o período de carência estipulado pelos planos de saúde não pode servir de óbice à cobertura de atendimento nas seguintes hipóteses: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Segundo relatório médico, a internação vindicada pelo beneficiário do plano decorre de situação de emergência. Assim, não obstante os fundamentos do Agravante, é verossímil a alegação do Autor de que faz jus à exceção legal de cobertura no período de carência do plano de saúde. A urgência da medida, por seu turno, ressai do próprio estado de saúde do Autor. Assim, porque preenchidos os requisitos para a concessão da tutela na origem, deve a r. decisão agravada continuar produzindo seu regular efeito. À vista do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator